Tribunal: TJSP
Processo: 2224892-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra a r. decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela – Acolhimento – Descontos de cartão de crédito consignado – Aparente observância, pelo corréu agravante, ao limite do percentual de 5% sobre a folha de pagamento do agravado – Probabilidade do direito do mutuário não evidenciada – Tutela revogada – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.